Tribunal: TJMT
Processo: 0001374-68.2011.8.11.0039
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001374-68.2011.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RENATO LOPES DE ALMEIDA - CPF: 148.590.518-40 (APELANTE), PEDRO CRIADO MORELLI - CPF: 448.936.778-37 (ADVOGADO), DOUGLAS TEODORO FONTES - CPF: 218.083.878-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO DE OLIVEIRA CORREIA (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAYR DE PAIVA JUNIOR - CPF: 837.664.051-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EDINELSON KORB (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIRA FERREIRA DA CRUZ - CPF: 897.617.071-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS CESAR RIBEIRO TOSTES - CPF: 049.022.596-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA BARBOZA ROMONDINI - CPF: 642.339.288-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FELÍCIA ROMEIRO NETA (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN NUNES DA SILVA PEREIRA - CPF: 995.702.621-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WEBER CAMILO BERTOLIN (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E, NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO
ART. 35,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS –

IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
–
1
.
PRELIMINAR DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA
–
REJEITADA
– PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CPP – 2
.
ABSOLVIÇÃO QUANTO À ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO
–
PROCEDÊNCIA – DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL – CONDENAÇÃO RETIFICADA –
3.
PREQUESTIONAMENTO

–
APELO PROVIDO
.

1 –
Atendendo a peça acusatória aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal, de forma suficiente para a deflagração da ação penal e para o pleno exercício da defesa pelo acusado, não há falar em inépcia da denúncia. Ademais, nos crimes de autoria coletiva mostra-se prescindível a descrição minuciosa da ação de cada acusado, bastando a narrativa das condutas delituosas e da suposta autoria, com elementos suficientes para garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório, como verificado na hipótese, mesmo porque os diversos pormenores do delito somente são esclarecidos durante a instrução processual;

2 –
Inexistindo nos autos provas suficientes e aptas a demonstrar o ânimo associativo permanente, estável e habitual do agente com os demais codenunciados, com a finalidade específica de desenvolver o narcotráfico, impõe-se a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal;

3 –
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais;

Preliminar de inépcia rejeitada e, no mérito, provido o apelo defensivo.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RENATO LOPES DE ALMEIDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RENATO LOPES DE ALMEIDA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.º 0001374-68.2011.8.11.0039 – que tramitou na Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, em que
condenado
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos
de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
900 (novecentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal,
pela prática do crime tipificado no
art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

Nas razões recursais constantes do ID 191375010, a i. Defesa
argui,
preliminarmente
, a
nulidade
processual por
inépcia da denúncia
. No mérito, vindica a
absolvição
com arrimo no art. 386, inc. VII, do CPP, sob os argumentos da atipicidade da conduta e, sucessivamente, de que as provas arrecadadas ao processo não são bastantes para amparar o decreto condenatório.
De forma subsidiária
, postula “
que a dosimetria da pena seja reformada para o fim da justa e proporcional aplicação da pena, à luz dos postulados constitucionalmente consagrados, bem como o fim específico do cumprimento da pena: a ressocialização, conforme supracitado, reduzindo-a”
(sic); ao que agrega, por fim, o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Em contrarrazões vistas no ID
191375016
, o i.
Parquet
repele as teses defensivas e vindica o
desprovimento

do apelo
, linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 200917154,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR ARGUIDA
– NULIDADE DO PROCESSO POR INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
n
ecessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu.

O apelante
RENATO LOPES DE ALMEIDA
suscita preliminar de inépcia da denúncia e, por consequência, a nulidade da sentença condenatória, ao argumento de que a incoativa ministerial não individualiza a conduta lhe imputada e tampouco expõe o fato criminoso de forma pormenorizada, com todas as suas circunstâncias.

No entanto,
a preliminar não merece
acolhida
.

Como é cediço, o
art. 41 do Código de Processo Penal
determina que
a denúncia
ou queixa
conterá a
exposição do fato criminoso
, com
todas as suas circunstâncias
, a
qualificação do acusado
ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a
classificação do crime
e, quando necessário, o
rol das testemunhas
.

A teleologia do aludido comando diz respeito à
necessidade de evitar o arbítrio e de impedir investidas estatais temerárias na esfera privada do indivíduo
, assegurando-lhe assim
conhecer o cerne da incriminação que pesa contra si

e lhe garantindo o
pleno exercício à ampla defesa e a possibilidade de contraditar tal acusação
, pois, tratando-se a denúncia da peça processual que propõe a deflagração da ação penal, é necessário que se possa repelir, desde logo, imputações que se mostrem indeterminadas, vagas, contraditórias, omissas ou ambíguas.

Significa dizer que,
para que uma denúncia seja declarada inepta é necessário que se apresente destituída dos elementos mínimos que possam individualizar a conduta do réu
e, com isso,
inviabilizar a plenitude de defesa e o contraditório
que lhe são assegurados por força de garantia com índole constitucional e assento no art. 5.º, inc. LV, da Carta Magna.

A propósito:

“3. A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5º, LV, da CF/1988.

Portanto, a peça acusatória deve
conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a
viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo acusado.
”
(HC 634.637/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, da
leitura da peça acusatória disponibilidade no ID 191374848 – págs. 26-45
afere-se que o mínimo necessário ao exercício do direito de defesa foi descrito pelo órgão acusador, porquanto a denúncia traz congruente exposição e contextualização do fato criminoso, além de individualizar, na medida do possível, a conduta imputada a cada um dos denunciados.

Portanto, a denúncia atende aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal, mostrando-se adequada e suficiente para a deflagração da ação penal e para o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, inclusive nesta instância recursal.

Ademais, nos crimes de autoria coletiva mostra-se prescindível a descrição minuciosa da ação de cada acusado, bastando a narrativa das condutas delituosas e da suposta autoria, com elementos suficientes para garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório, como verificado na hipótese, mesmo porque as diversas minúcias do delito somente são esclarecidas durante a instrução processual.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
NULIDADE. DENÚNCIA GENÉRICA. NÃO OCORRÊNCIA
. [...]. 1.
A inépcia da denúncia caracteriza-se pela ausência dos requisitos insertos no art. 41 do Código de Processo Penal, devendo a denúncia, portanto, descrever os fatos criminosos imputados aos acusados com todas as suas circunstâncias, de modo a permitir ao denunciado a possibilidade de defesa.
2. N
a linha dos precedentes desta Corte, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, ainda mais em delitos de autoria coletiva, como na espécie
. [...].”
(STJ – HC 273.711/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019). Destaquei.

Como se não bastasse, a alegada inépcia da denúncia já foi deduzida durante a instrução processual, precisamente na defesa preliminar e nas alegações finais, e restou motivadamente rejeitada pelo magistrado da primeira instância tanto no recebimento da denúncia quanto na sentença, nos seguintes termos:

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
:
“[...] Como é cediço, nesta fase processual, deve a Autoridade Judiciária emitir juízo de valor apenas acerca da admissibilidade da peça inaugural acusatória, referindo-se apenas aos seus requisitos básicos formais e às condições gerais e especificas da ação.

Pois bem, compulsando os autos, verifico que as argumentações expendidas em sede de defesa prévia são insuficientes para afastarem o princípio do in dubio pro societate, que vigora neste momento de propositura da ação penal.

Até porque, constato que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria restaram devidamente demonstrados, por meio dos depoimentos das testemunhas policiais, dos arquivos obtidos nas operações HERCÚLEO I e HÉRCÚLEO II, dentre outros.

Assim, não há que prevalecer a alegação de inépcia da denúncia, tendo em vista que a peça acusatória narrou de maneira adequada e suficiente a conduta atribuída ao réu, descrevendo o comportamento por ele desenvolvido, bem como esclarecendo os limites do fato criminoso, com as suas circunstâncias e a classificação do tipo penal, além da qualificação dos acusados e apresentação de rol de testemunhas, atendendo, pois, a todos os preceitos insculpidos no artigo 41 do Código de Processo Penal.

De mais a mais, como é cediço, a justa causa é o lastro mínimo de prova para o exercício da ação, ou, nas sábias palavras de MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA, “o conjunto de elementos de direito e de fato que tornam legítima a acusação[1]”, consistente, basicamente, em prova da materialidade e indícios de autoria, normalmente coligido do inquérito policial ou dos demais procedimentos preliminares, elementos estes que se encontram indubitavelmente existentes no caso que ora se analisa.

Somente se justifica a rejeição da denúncia por falta de justa causa quando ela é evidente, ou seja, quando é demonstrada pela simples exposição dos fatos com o reconhecimento de que há imputação de fato atípico ou da ausência de qualquer elemento indiciário que fundamente a acusação.

Desse modo, vislumbra-se que a rejeição da denúncia por ausência de justa causa ocorre apenas nas hipóteses de evidente atipicidade da conduta, manifesta ausência de suporte probatório mínimo para a acusação, inépcia da inicial ou causa extintiva da punibilidade, que não se afiguram de plano no caso em tela.

Vale consignar que a “absolvição antecipada” (art. 397 do CPP) somente é possível quando for demonstrada, de plano e de imediato, a atipicidade ictu oculi da conduta, o que certamente não é o caso retratado nestes autos.

Diante desse contexto, em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus commissi delicti’ —, contidos no presente feito e, diante da tipicidade, em tese, dos fatos, RECEBO a denúncia, na forma do art. 56 da Lei n.º 11.343/2.006 e art. 41 do Código de Processo Penal, oferecida contra RENATO LOPES DE ALMEIDA, como incurso na disposição previstas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n.º 11.346/2006. [...]
– Decisão, ID 191374881 – 17/04/2023.

SENTENÇA
:
“[...] II.1 – DAS PRELIMINARES

12. Preliminarmente, não há se falar em inépcia da denúncia, vez que os fatos imputados ao réu
RENATO
estão claramente descritos, indicando-se a conduta incriminada, as ocorrências históricas e fáticas ensejadoras de subsunção criminal, com todas as circunstâncias exigidas pela lei, para caracterização dos fatos típicos legalmente sancionados. A narrativa apresentada na inicial permite a compreensão dos fatos imputados ao réu e o regular exercício do contraditório.

13. Como é cediço, o réu se defende dos FATOS articulados na peça inicial – e no caso destes autos, resulta bastante tranquilo da leitura da denúncia e das peças do inquérito policial, a acessível cognição racional das acusações imputadas pelo Ministério Público. Embora tratando-se de crimes de autorias coletivas, temos que a peça acusatória está suficientemente clara e bem redigida, atendendo com suficiência às exigências constitucionais de viabilizar o exercício do contraditório e ampla defesa.

14. O artigo 41 do Código de Processo Penal está bem atendido no caso destes autos – ponderando-se ademais que é inviável pré-estabelecer um detalhamento totalmente exauriente e minucioso no momento vestibular das apurações, visto que a dinâmica dos fatos precisa ser estabelecida no contexto da instrução criminal a ser produzida em Juízo. Expressiva Jurisprudência endossa o entendimento ora esposado, de que (TJRS): “tratando-se de comportamentos homogêneos ou equivalentes, não há necessidade de especificação da conduta de cada agente envolvido no fato delituoso. Inexistência de prejuízo à ampla defesa. (...) Denuncia recebida.” (RT 742/737; RJTJERGS 203/137-8; RT 538/378).

15. E ademais, conforme já decidiu Colendo STJ (HC 19.487, Rel. Min. Paulo Medina, DJU 04.08.2003): “Não é inepta a denúncia que descreve adequadamente a conduta incriminada, ainda que não detalhada individualmente, se é possível ao denunciado compreender os limites da acusação, e em contrapartida, exercer ampla defesa.” (no mesmo sentido, STJ – HC 25.632, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU 18.08.2003; e bem assim, RT 733/510 e RT 721/416 – apud Damásio de Jesus, CPP Anotado, Ed. Saraiva, 2010, pág. 82).

16. Consoante autorizada Jurisprudência do STJ: “Não é inepta a denúncia baseada em indícios mínimos de autoria que descreve, satisfatoriamente, a participação do acusado em conduta que, em tese, constitui crime, consistente na associação a outros indivíduos, nacionais e estrangeiros, para fabricação, guarda, e comercialização, inclusive a nível internacional, de substância conhecida como 'ecstasy'. A declaração do denunciado de que está sendo perseguido, embora grave, não enseja o trancamento de ação penal por falta de justa causa, pois demanda exame aprofundado de provas, eis que não é possível aferir-se, de plano, a veracidade das informações.” (STJ, ROHC 12.029-SC, Quinta Turma, Relator Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 27/11/2001, RT 800/562).

17. “Em se tratando de crime de autoria coletiva, de difícil individualização de conduta de cada participante, admite-se a denúncia de forma mais ou menos genérica, por interpretação pretoriana do art. 41 do CPP, uma vez que, nestes casos em que a autoria nem sempre se mostra escancarada, a fumaça do bom direito deve ser abrandada, dentro de um contexto fático que dispõe o MP no limiar da ação penal. Entender diferente seria inviabilizar a acusação e tolher a oportunidade de o 'dominus litis' provar o que alega”. (STJ – HC 34.441-PB, Quinta Turma, Relator Min. Gilson Dipp).

18. De outro lado, também considero que essa matéria já foi alcançada pela preclusão, após a decisão que confirmou o recebimento da denúncia.

19. Salienta-se que a d. Defesa conhecia desde sempre o teor da denúncia e tivera claro conhecimento das acusações aqui tratadas, não cabendo a esta altura a alegação de inépcia, que notoriamente não se verifica na espécie em tela.

20. Destarte, rejeito a preliminar aventada pela Defesa. [...]”
– ID 191374995, p. 7-8.

Portanto, ante a manifesta improcedência da alegação,
rejeito a preliminar de inépcia da denúncia
.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia oferecida em desfavor do ora apelante e mais 15 acusados [
JAIR RIBEIRO DE SOUZA, vulgo “Bira; JACOBES PEREIRA DOS SANTOS; GILMAR FERREIRA DA SILVA; JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO DA SILVA; RAPHAEL GIMENEZ VIANA; MIRIAN NUNES DA SILVA PEREIRA; MARIA FELÍCIA ROMEIRO NETA; WEBER CAMILO BERTOLIM, MARCOS CESAR RIBEIRO TOSTES; ADRIANO DE OLIEIRA CORREIA; EDINELSON KORB; MARIA APARECIDA BARBOZA ROMANDINI; LUCIRA FERREIRA DA CRUZ; CLEYTON DA SILVA e ALTAYR DA PAIVA JÚNIOR
], especificamente em relação ao
05º FATO
, que durante o ano de 2010 todos os codenunciados, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de tarefas, juntamente com o adolescente
Rafael Cruz de Lima Raimundo
, associaram-se de forma organizada e permanente, para o fim de cometer o narcotráfico.

Resumidamente, consta na exordial acusatória que, em razão das investigações acerca da ocorrência do tráfico de drogas na cidade de São José dos Quatro Marcos-MT, desencadeou-se as Operações “Hercúleo I” e “Hercúleo II”, ocasião em que foram captados áudios, apreendidos entorpecentes e colhidos depoimentos de usuários de drogas que declararam terem adquirido material ilícito diretamente da organização criminosa composta pelos aludidos denunciados.

Apurou-se que o mentor dessa organização é o coacusado
JAIR RIBEIRO DE SOUZA
, responsável por encomendar substâncias proscritas no país vizinho [Bolívia], ordenando seus subordinados a buscarem a droga, a qual é revendida na sua residência, assim como fornecida para outros traficantes, que atuam na região e até mesmo fora do Estado de Mato Grosso.

Segundo a peça inaugural, descortinou-se das escutas telefônicas que o acusado
JAIR
atuava como chefe do narcotráfico, o qual comunicava-se com seus comparsas, negociando a aquisição e a venda dos narcóticos, e quanto ao ora denunciado
RENATO
, ficou demonstrada sua participação no esquema criminoso, “
o qual também adquiria drogas da pessoa de Jair Ribeiro para revender na Cidade, sendo fato notório que a residência deste funcionava como ‘boca-de-fumo’
(...)” (sic). [Denúncia, ID 191374848, p. 26-45].

Feitos os apontamentos fáticos necessários, passo à análise do mérito recursal.

I –
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
:

Como é cediço,
o
crime de associação para o narcotráfico
configura-se mediante a
associação, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(liame subjetivo) de praticar,
reiteradamente ou não
, algum ou vários dos crimes previstos no art.
33,
caput
e §1º, e art. 34 da Lei n.º 11.343/06, sendo prescindível, contudo, a efetiva ocorrência material de qualquer das infrações visadas pelos associados.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que se exige ainda a
estabilidade
e a
permanência
da associação, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime
não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente,
em concurso, para a prática de um ou mais crimes, sendo indispensável o
dolo específico de
associar-se de forma permanente e estável,

entendimento consolidado no âmbito deste Sodalício, tanto que editado o
Enunciado Orientativo n.º 05
, aprovado pela TCCR/TJMT,
in verbis
:

“5. Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
,
sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas exige a presença da
intenção de

permanência na
societas sceleris
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

Nessa linha de raciocínio, leciona
Guilherme Nucci
que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto,
entendo que as provas que instruem a ação penal
não
são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta do acusado
RENATO LOPES DE ALMEIDA
, havendo
dúvida intransponível
quanto à existência
in casu
do ânimo associativo duradouro e estável entre ele e os demais codenunciados.

Deveras, o investigador de polícia
Márcio Medeiros
, em juízo, discorreu em relação ao acusado
RENATO
que
os áudios demonstraram que esse apelante ligava para o suspeito JAIR RIBEIRO, vulgo “BIRA”. Acrescentou que o ora recorrente se encontrava preso e, depois que saiu da cadeia, recebeu convite para trabalhar licitamente no carregamento de lenha e, em um dos diálogos entre “BIRA” e o codenunciado Gilmar, esse primeiro conta essa história do Renato receber oferta de emprego e, segundo Bira, Renato afirmou que era bandido e não aceitou o trabalho; dando a entender que voltaria a se envolver com o narcotráfico.

Continua seus relatos discorrendo que o
RENATO
possui vasto histórico criminal, foram verificados áudios da Dona Cida falando de armas que precisava “
segurar
” para ele; tem áudio do acusado Clayton conversando com sua genitora, pedindo para ela informar Renato que, quando ele saísse da Cadeia, ficasse naquela casa para trabalharem juntos, inclusive falando para passar a arma de fogo, calibre .38 para o
RENATO
.

O policial civil
Edison Pereira da Silva
, na fase judicial, declarou que o acusado
RENATO
era conhecido no meio policial, pois, além de usuário de drogas, sua residência era conhecida como ponto de comércio de entorpecentes, salientando acerca dessa operação policial, consoante trechos degravados extraídos do édito judicial, ipsis litteris:

“(...) Excelência, nesse período que iniciou essa operação ai, eu me lembro que estava trabalhando na delegacia de Porto Esperidião, havia uma investigação pela delegacia de São José dos Quatro Marcos né, o
alvo principal seria o Jair Ribeiro, o “Bira” e em uma determinada ocasião os policiais ai de Quatro Marcos nos pediu um apoio
, que em uma data ai, dois dos investigados ai iriam para a Bolívia buscar entorpecentes né e que estariam retornando em uma determinada data e pediu esse apoio pra gente fazer um bloqueio na estrada, eu e o escrivão Renato, nós fizemos um bloqueio né, na estrada denominada ali Zeca Lemes, uma estrada que liga ali a fronteira Brasil/Bolívia, é conhecida ali na região e próximo da hora do almoço ali, meio dia/uma hora da tarde, eles estavam retornando com esses entorpecentes né, era o menor Rafael e o outro José Carlos, pilotava uma motocicleta, nós demos voz de parada pra ele, ele não parou com essa motocicleta, furou o nosso bloqueio ali, o menor na época, que estava com uma mochila com entorpecentes, ainda efetuou alguns disparos contra nosso pessoal, que seria eu e o investigador né, nós revidamos, nós fizemos a volta que era pra perseguir eles, ai nós já vimos a moto abandonada, o pneu tinha furado, acredito que pelo disparo... nós encontramos ai a mochila contendo um entorpecente, salvo engano 10 kg e pouco...ai posteriormente eu me lembro que foi deflagrada a operação, onde foram prendidas várias pessoas, agora
quanto ao Renato, eu me lembro dele, eu me lembro ai desse rapaz, ele era conhecido ai da policia como dono de ponto de venda de entorpecente ai na cidade né, eu não me lembro hoje qual foi a conduta dele nessa operação, acredito que deva ter algum documento que eu produzi, algum Boletim de Ocorrência, o próprio relatório, porque depois eu passei a trabalhar na delegacia de São José dos Quatro Marcos né, então, a gente tinha esse conhecimento que ele era dono de ponto de venda de entorpecentes ai
(...).”
– trechos extraídos da sentença, ID 191374995, p. 9.

Por sua vez, o Delegado de polícia
Walfrido Fraldim
, judicialmente, asseriu que atuou na Operação “Hercúleo”, cujo alvo principal era o Jair, vulgo “Bira”, sustentando sobre a participação do
RENATO
na associação para o tráfico
“e o Renato, eu me recordo bem do Renato, era um traficante, a nosso ver, de pequeno porte, mas que compunha as estratégias de crime do Bira... o Renato era pessoa conhecida da polícia e realmente a gente olhava para as ações deles de lucro, e nessa operação Hercúleo, eu me recordo do sucesso que ela foi, dada em razão da quantidade de pessoas presas e não vou me recordar com detalhes, mas na nossa avaliação é que a gente tinha provas suficientes do envolvimento de todas aquelas pessoas que foram investigadas (...). É...eu to analisando a estrutura geral da investigação, o Bira era a parte central, que trabalhava mesmo com, inclusive com os Bolivianos, fazia intermediação da compra dessa droga com os traficantes de outros estados e uma parte disso ficava pro mercado interno, onde ele fornecia as bocas, sendo uma dessas chamadas boca de fumo, era do
Renato (...).”
– trechos degravados, extraídos da sentença, ID 191374995, p. 8.

A testemunha
Valéria Marques
, nas fases da persecução criminal, informou ser usuária de drogas e que já adquiriu substâncias proscritas com o apelante
RENATO
, assim como possuía dívidas em relação à droga, as quais foram quitadas com o ora acusado; destacando que seu esposo estava devendo a quantia de vinte reais para
RENATO
e sofreu ameaça em razão desse débito.

Analisando detidamente os relatos judiciais, precisamente em relação ao recorrente
RENATO
acerca da prática de associação para o tráfico, verifica-se que os agentes estatais
limitaram-se a descrever
que o principal alvo da operação seria o Jair, vulgo Bira, - que atuava como chefe dessa organização e mantinha ligação com os demais investigados e, especificamente sobre o ora apelante, era conhecido no meio policial como traficante de drogas e tinha relação com o Bira; bem como
nada discorreram acerca de eventual liame delitivo permanente e estável entre o apelante e os demais coacusados
, sendo de se pontuar que a divisão de incumbências entre eles poderia facilmente decorrer de necessidade logística na própria venda do entorpecente e
não necessariamente da intenção deles de compor uma
societas sceleris
propriamente dita.

Por seu turno, o réu
RENATO,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou envolvimento com o narcotráfico, alegando qualquer ligação com os demais codenunciados, assim como o desconhecimento dos diálogos interceptados. Negou que se encontrava foragido, aduzindo que estava no Estado de São Paulo em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos.

Assim sendo
, não é possível extrair dos elementos cognitivos angariados sob o crivo do contraditório, com a certeza necessária,
se o vínculo subjetivo existente entre os agentes adquiriu as conotações de
estabilidade
e
permanência
que caracterizam o crime de
associação para o narcotráfico
ou se consistiu tão somente em
concurso eventual de pessoas
e
coautoria mediante divisão de tarefas
.

Aqui, esclareço
não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta
e do que se passa na mente do autor, não havendo como reconstruir materialmente cenário que diz respeito ao âmbito puramente epistêmico.

Deste modo, o dolo de “associar-se” deve ser inferido a partir de elementos de convicção que apontem para a vontade do agente em integrar, de maneira permanente e estável, uma sociedade voltada à traficância, a exemplo de
conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os agremiados que eventualmente denotassem a intenção subjetiva de estabilidade e permanência; de regras estatutárias formuladas pelos congregados a fim de regimentar a sua associação presente ou contínua; de anotações contendo planos a curto, médio ou longo prazo do grupo etc.
,
o que
não
se verificou na presente
hipótese
.

Em suma, as particularidades de fato comprovadas durante a tramitação processual, a meu ver, prestam-se a comprovar
circunstâncias objetivas
, como a possibilidade de concorrência do apelante para a traficância, porém, são insuficientes para atestar, com a certeza que exige o Direito Penal,
circunstâncias subjetivas
como a vontade interna de
RENATO
e
os demais coacusados
associarem-se de maneira perene para o tráfico.

Em outras palavras, é possível que o increpado e os codenunciados

tenham se congregado,
mediante um
planejamento prévio de associação duradoura e estável, extrapolando
a reunião ocasional com divisão de incumbências e excedendo a convergência esporádica de vontades com colaboração recíproca,
e tenham atingido o dolo específico e o intento que condicionam a configuração do delito do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006.

Contudo, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair sem dúvida tal conclusão, impõe-se concluir pelo mero concurso de pessoas e pela hipótese de coautoria com divisão de tarefas, no caso em análise
.
Não é outra a orientação do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1. De acordo com a jurisprudência desta Casa,
para a subsunção do comportamento do acusado ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imperiosa a demonstração da estabilidade e da permanência da associação criminosa
.2. Na espécie,
não foram apontados elementos concretos que revelassem vínculo estável, habitual e permanente do acusado para a prática do comércio de estupefacientes
”.
(AgRg no HC 595.797/RJ, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021) – Grifei.

Dá-se, pois,
provimento

à insurgência defensiva
,

a fim de
ABSOLVER
o apelante
RENATO LOPES DE ALMEIDA
do crime de
associação para o tráfico de drogas
; tornando prejudicada à análise dos pedidos atinentes à dosimetria penal.

II –
PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora “
não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente
,
desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

III –
CONCLUSÃO.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto
por
RENATO LOPES DE ALMEIDA
, a fim de
REJEITAR

a preliminar de inépcia da denúncia
, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para,
nos autos da ação penal n.º 0001374-68.2011.8.11.0039 – Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos,
absolver
o réu da imputação da prática do crime de
associação para o narcotráfico
, nos termos do art. 386, VII, do CPP
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024